Tribunal: TJDFT
Processo: 0745439-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CAESB. CONTA DE ÁGUA. EXCESSO NA COBRANÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo arguida pela prestadora de serviço, sob o argumento da necessidade de perícia técnica, porquanto produzidas provas documentais suficientes à formação do convencimento do magistrado (Lei 9.099/95, art. 5o c/c CPC, art. 472).
II. Mérito.
A. A inexistência de vazamento no interior do imóvel ou de irregularidade no funcionamento do hidrômetro, a par da nítida discrepância dos valores impugnados (R$ 1.350,53 - fatura de Julho/2020; R$939,42 – fatura de Agosto/2020 e R$685,47 – fatura de setembro/2020) frente aos cobrados nos meses anteriores (R$ 366,92 - fatura de maio/2020; R$339,18 - fatura de Junho/2020 – ID 24944745, a evidenciar, por meio de faturas apresentadas pelo requerente, a média de consumo de 32m3), revelam a extrema alteração do padrão de consumo nos meses de Julho/Agosto/Setembro/2020, não constatada nos meses anteriores.
B. Ademais, a narrativa dos fatos evidencia que, após o reparo de uma adutora que gerou a suspensão do fornecimento de água na RA Lago Norte (dias 10 e 11 de julho de 2020), teria sido detectada alteração do padrão de consumo de vários moradores da região, o que teria gerado diversas reclamações endereçadas à Administração da Região Administrativa do Lago Norte (ID 24944738).
C. Nesse esteio, a par da emissão, no mês de fatura com considerável alteração no consumo e à míngua demonstração da existência de fato modificativo ou extintivo do direito do autor (suposto vazamento interno ou da restituição do valor - CPC, Art. 373, II), cabíveis a anulação das faturas contestadas (e dos encargos delas decorrentes) e a emissão de novas faturas com base na média de consumo apurado nos 06 (seis) meses anteriores às faturas impugnadas, bem como o restabelecimento do fornecimento de água. Precedentes: TJDFT - 5a Turma Cível, acórdão 761688; 2a Turma Recursal, acórdão 909290; 3a Turma Recursal, acórdão 919481.
III. Recurso da CAESB conhecido e improvido. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários, por falta de contrarrazões (Lei 9.099/95, art. 55).